Tribunal: TJMT
Processo: 1000113-74.2020.8.11.0091
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000113-74.2020.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RAIMUNDA JOANA DA SILVA - CPF: 175.945.101-00 (RECORRENTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. TRECHO DA VIAGEM REALIZADA DE ÔNIBUS. ALEGAÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrida ao pagamento do valor de R$ 51,00 (cinquenta e um reais) a título de indenização por danos materiais. Indeferiu o pedido de danos morais.

2. Benefícios da justiça gratuita concedida nos autos.

3. O cancelamento de voo de modo unilateral com a necessidade de viajar uma parte do trecho pela via terrestre, configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

4. Danos morais configurados.

5. Fixação do
quantum
indenizatório dentro da razoabilidade.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Raimunda Joana da Silva contra a sentença que julgou parcialmente o pedido inicial e condenou a Recorrida ao pagamento do valor de R$ 51,00 (cinquenta e um reais), a título de indenização por danos materiais. Indeferiu o pedido de danos morais.

Nas razões recursais, a Recorrente requer a condenação da recorrida em danos morais, tendo em vista os transtornos sofridos em razão de cancelamento no voo no trecho correspondente a Alta Floresta e Cuiabá, no dia 09.02.2020, bem como por ter que se deslocar até a cidade de Cuiabá por via terrestre.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Da Assistência Judiciária.

Defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela parte recorrente, em razão da comprovação da sua hipossuficiência.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso consistem em analisar se a Recorrente possui o direito de receber indenização por danos morais decorrente do cancelamento voo contratado.

No caso em tela, a Recorrente relata que comprou passagem aérea de Alta Floresta - MT para Campo Grande - MS, com conexão em Cuiabá. Assevera que o embarque estava marcado para o dia 09.02.2020 às 12h05 e chegada ao destino final às 19h15, contudo, no momento do embarque foi informada de que o voo havia sido cancelado.

A recorrida fretou um ônibus e realizou o transporte dos passageiros de Alta Floresta para Cuiabá, com realocação em novo voo às 05h30, do dia 10.02.2020, e chegada ao destino final às 06h45, ou seja, com uma diferença de quase 12 (doze) horas.

Na defesa apresentada, a Recorrida informou que o cancelamento do voo ocorreu devido às condições climáticas do momento do embarque, entretanto, não comprovou durante a instrução processual as suas alegações.

Aliado a isso, verifica-se que o defeito na prestação dos serviços foi reconhecido pelo juízo
a quo
. Contudo, o fato da companhia aérea ter fornecido transporte terrestre para consumidora afastou seu direito de receber indenização por danos morais.

No entanto, não obstante os argumentos utilizados pelo juízo
a quo
, tenho que caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, o fornecedor responde pelo serviço defeituoso, independente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado nos autos.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados.

No caso concreto, a Recorrente não foi previamente informada sobre o cancelamento do voo, houve a necessidade de seguir trecho da viagem por via terrestre e, ainda, sua a chegada ao destino final somente ocorreu às 06h45, do dia 10.02.2020, ou seja, com uma diferença de quase 12 (doze) horas do voo original, o que ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante.

Consigno, ainda que a Recorrente não demonstrou a perda de nenhum compromisso.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, inclusive, que parte do trecho teve que ser realizado em ônibus, e ainda, a expressão econômica da avença entre as partes; a intensidade da dor, do sofrimento ou da humilhação suportados pela vítima e as condições econômicas do ofensor e do ofendido, reputo justa e razoável a condenação da Recorrida ao pagamento da importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reai
s)

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte Recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais à parte recorrente no valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais)
,

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
)
ao mês, calculados a partir da citação, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021